Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703883-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO ALVES MOREIRA APELADO: ISABEL CRISTINA SANTIAGO DE BRITO PEREIRA, MARIA DE FATIMA DA SILVA ROSA DESPACHO Verifica-se que o preparo foi recolhido fora do prazo de vencimento, conforme comprovante de ID 39774921. Assim, fica o apelante intimado a comprovar o recolhimento dentro da data de vencimento ou em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, CPC). Prazo: 5 dias. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de novembro de 2022